Tribunal: STF
Processo: RE 89077
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
Júri.  Sujeição  do  réu  a  novo  julgamento.  Um  dos
fundamentos suficientes para manter a conclusão do acórdão  recorrido
foi o de que a decisão dos jurados e manifestamente contraria a prova
dos autos. Para verificar-se a exatidao dessa assertiva, mister seria
o  reexame  da  prova,  para  o  que  não  e   cabivel   o   recureso
extraordinário (súmula 279). Recurso extraordinário não conhecido.